Tribunal: TJMT
Processo: 0000399-82.2018.8.11.0077
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000399-82.2018.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO VOLVO (BRASIL) S.A - CNPJ: 58.017.179/0001-70 (APELANTE), FELIPE CARLOS ALMEIDA - CPF: 039.800.151-06 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO SILVA SOUZA QUEIROZ - CPF: 044.679.801-05 (ADVOGADO), FABIOLA BORGES DE MESQUITA - CPF: 267.221.628-26 (ADVOGADO), COMERCIO E EXTRACAO DE AREIA WESTER EIRELI - EPP - CNPJ: 04.324.699/0001-04 (APELADO), OBADIAS COUTINHO DOS REIS - CPF: 805.898.209-15 (ADVOGADO), GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ - CPF: 961.043.841-53 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE SILVIO SANTOS DE ARAÚJO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – – CELEBRAÇÃO DE ACORDO E PARCELAMENTO DA DÍVIDA – FALECIMENTO DO SÓCIO PROPRIETÁRIO DA EMPRESA - SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DO ACORDO - POSTERIOR QUITAÇÃO DA DÍVIDA – EXTINÇÃO DO FEITO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Tratando-se de acordo entre as partes para parcelamento da dívida, aplicável à espécie o artigo 313, II, c/c art. 921 e art. 922, todos do CPC, cuja determinação prevê a suspensão da ação até o cumprimento voluntário da obrigação, o adimplemento integral da dívida ou eventual desídia do devedor.

In casu,
o presente feito somente foi extinto após o pagamento integral da dívida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por BANCO VOLVO (BRASIL) S.A, visando modificar a sentença de proferida pelo Juízo da Vara única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, que, nos Autos da Ação de Busca e Apreensão de no 000039-82.2018, movida em face de

COMERCIO E EXTRACAO DE AREIA WESTER EIRELI - EPP e outros, julgou extinto o feito, nos termos do art. 924, Inciso II do CC e art. 487, III, do CPC, declarando a quitação da dívida.

Em suas razões de ID. 111024998, o banco apelante aduz a nulidade da sentença, haja vista que o pedido de amortização do débito existente com a instituição financeira não fora analisado. Aduz a ilegalidade da suspensão da mora, a inaplicabilidade do artigo 487, inciso III do CPC e 924, inciso II do CPC, haja vista que não se enquadra ao procedimento de busca e apreensão e não foi objeto do acordo extrajudicial entre as partes.

Assim, requer que seja reconhecida a mora do apelado, e, via de consequência, seja afastada a sentença de extinção, na qual determinou que a dívida se encontrava quitada.

Contrarrazões no ID. 111025454, por meio da qual a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso interposto. Preliminar de intempestividade da apelação.

Nos termos do artigo 67, V, “e”, do RI-TJMT, os autos foram encaminhados à Procuradoria Geral de Justiça.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer de Id. 122987964, de lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, deixou de manifestar, ante a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Preliminarmente, verifico que o apelado aduz a intempestividade da apelação.

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte apelante tomou ciência do julgamento dos embargos de declaração em 30.09.2021, iniciando o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição da apelação, o qual se encerraria em 21.10.2021, considerando o feriado nacional de 12.10.2021.

Portanto, a apelação foi interposta dentro do prazo legal, qual seja, 19.10.2021.

Por outro lado, o apelante aduz preliminarmente a nulidade da sentença, haja vista que o pedido de amortização do débito existente com a instituição financeira não fora analisado. No entanto, não há que se falar em amortização do débito, haja vista que o débito foi quitado integralmente, razão pela qual o Juiz
a quo
extinguiu o processo.

Ademais, as outras preliminares suscitadas se confundem com o mérito da Ação.

Portanto,
REJEITO
as preliminares arguidas.

Quanto ao mérito, extrai-se da inicial que a parte autora, ora apelante, ajuizou a presente ação de busca e apreensão em face dos apelados, referente ao contrato de no 345338/001, para a aquisição de uma Escavadeira, Marca Volvo, ano: 2015, no valor de R$301.748,20 (trezentos e um mil, setecentos e quarenta e oito reais e vinte centavos).

No curso da ação foi realizado um acordo entre as partes no valor de R$215.000,00 (duzentos e quinze mil reais), no qual ficou avençado uma entrada de R$24.246,25 (vinte e quatro mil, duzentos e quarenta e seis reais e vinte e cinco centavos) e 13 (treze) parcelas no valor de R$10.778,36 (dez mil, setecentos e setenta e oito reais e trinta e seis centavos), eis que o valor de R$50.635,15 (cinquenta mil, seiscentos e trinta e cinco reais e quinze centavos) já se encontrava depositado nos autos.

O acordo foi devidamente homologado pelo Juízo
a quo,
momento em que foi determinado a suspensão do processo até a quitação integral da dívida, no entanto, em 20.12.2018, o sócio administrador da empresa veio a óbito, razão pela qual foi pleiteado a intimação da apelante para informar a existência de seguro prestamista e a suspensão dos efeitos da mora até ulterior decisão judicial, haja vista a ausência de nomeação de inventariante, pleito deferido pelo Juízo
a quo
.

A requerente informou a inexistência de seguro prestamista, momento em que pugnou pelo prosseguimento do feito, ante ao descumprimento do acordo.

Posteriormente, os apelados juntaram comprovante de depósito judicial no valor de R$86.226,82 (oitenta e seis mil, duzentos e vinte e seis reais e oitenta e dois centavos) referente às 8 (oito) parcelas vencidas no processo, e, posteriormente em ID., juntou o comprovante das 2 (duas) parcelas vincendas.

Em razão disso, o Juiz
a quo
julgou extinto o feito, nos termos do art. 924, Inciso II do CC e art. 487, III, do CPC, declarando a quitação da dívida.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se ocorreu o efetivo cumprimento do acordo.

Primeiramente o acordo foi realizado em abril de 2018, foi devidamente homologado por sentença com a consequente suspensão dos autos até o devido cumprimento.

Quando da notícia do falecimento do único sócio proprietário e administrador da empresa ré, em 16/01/2019, o Juízo
a quo
deferiu a suspensão dos efeitos da mora em relação às parcelas vencidas do acordo homologado até ulterior decisão do juízo.

Contra essa decisão não foi interposto recurso.

Ora, é cediço que ante a morte do único sócio e administrador da empresa ré o pagamento de qualquer dívida restou inviabilizado até a regularização da representação.

O autor, ora recorrente, manifestou-se pedindo o prosseguimento do feito com a busca e apreensão da máquina. Todavia, o representante do espólio manifestou-se em 30/07/2019 acostou comprovante de depósito judicial do valor de R$86.226,82 correspondente às parcelas em aberto e que, em razão da recusa do credor em receber as pendentes, depositaria em juízo as duas últimas à vencer, e assim o fez.

Sobre o tema, o artigo 313, II, do CPC, dispõe acerca da possibilidade de suspensão do processo pela convenção das partes, vejamos:

“Art. 313. Suspende-se o processo:

I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador;

II - pela convenção das partes;

[...]

§1o Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689 .

§ 2o Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte:

I - falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses;” .

“Art. 689. Proceder-se-á à habilitação nos autos do processo principal, na instância em que estiver, suspendendo-se, a partir de então, o processo.”

Inobstante a isso, deve ainda ser observado a regra constante dos artigos 921 e 922, ambos do CPC, que, em
suma
, condicionam a suspensão da execução até o efetivo
cumprimento
voluntário da obrigação, cabendo, portanto, a sua
aplicação
analógica no caso em análise, de modo que a ação de base
deve
ser suspensa
até o adimplemento integral da dívida ou eventual desídia do devedor
.

Confira-se a redação dos referidos dispositivos legais:

“Art. 921. Suspende-se a execução:

I - nas hipóteses dos arts. 313 e 315 , no que couber;

Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo

concedido pelo exequente para que o executado

cumpra voluntariamente a obrigação.

Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso”.

Desta forma, em se tratando de faculdade processual das partes, expressamente prevista em lei, pela qual
convencionam
a suspensão da ação até que a parte devedora cumpra
voluntariamente
a obrigação no prazo concedido pela parte credora, caberia ao Juízo sentenciante
homologar o acordo e suspender o trâmite processual, como no caso em tela.

Verifiquei que o apelante, devidamente intimado, informou que não havia seguro prestamista nos autos e trouxe cópia integral dos autos de inventário e requereu o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

Todavia, em nenhum momento houve a citação ou intimação do espólio em relação ao prosseguimento do feito ou cumprimento da obrigação, nem irresignação pela parte quanto a isso, dessa forma, não havendo a regular substituição processual e havendo o deferimento da suspensão dos efeitos da mora até ulterior decisão do juízo, não há que se falar em inadimplemento do acordo ou mora.

Para evitar tautologia desnecessária, transcrevo trechos pertinentes da sentença:

“Nesse ponto, primeiramente cabe registrar que antes mesmo da informação de descumprimento do acordo firmado entre as partes apresentada pelo requerente às fls. 134, a parte requerida já havia se manifestado nos autos informando tal situação em razão de caso fortuito consistente no falecimento do sócio administrador e ausência de novo administrador responsável por efetuar o pagamento da parcela vencida em 28/12/2018, tanto que a petição do autor protocolizada via PEA só foi juntada aos autos após a determinação de suspensão dos efeitos da mora pelos motivos acima delineados.

Entretanto, ainda que a petição do autor informando o descumprimento do acordo fosse apresentada antes da análise do pedido da parte requerida, torna-se imperioso esclarecer que a análise do pedido da parte requerida submeteu-se aos requisitos do art 300 do CPC e, estando demonstrada a probabilidade do direito consistente na morte do sócio administrador e o perigo do dano consistente na possibilidade da pagamentos indevidos em razão da possibilidade de existência de seguro prestamista, a suspensão dos efeitos da mora haveriam de ser acolhidas inevitavelmente até que se esclarecesse tal ponto, assim como foi determinado mesmo decisum.

[...]

Entretanto, além do não observar o prazo fixado pelo juízo, a parte requerente se manifestou tão somente informando a inexistência de seguro prestamista em petição de uma lauda acompanhada de mais de cento e vinte páginas anexas (fls .135/263) sem sequer mencionar insatisfação quanto a decisão de suspensão dos efeitos da mora o que, inclusive, passou por mim despercebido ao determinar novamente a intimação das partes para se manifestar sobre a existência de seguro prestamista (fls. 264), sem mencionar que a parte autora ainda deixou transcorrer todos os prazos para se insurgir contra os efeitos da referida decisão, operando-se a preclusão temporal.

Por tais razões, não há como se acolher o pedido da parte autora quanto ao prosseguimento do feito através de expedição de mandado de busca e apreensão, posto que vigente até o presente momento a suspensão dos efeitos da mora e suspensão dos autos para quitação das parcelas do acordo pela parte requerida, a qual não pode ser prejudicada no presente momento processual, já que desde o início da celeuma assumiu e justificou o inadimplemento do acordo e pugnou pelas vias judiciais adequadas a suspensão dos efeitos da mora com vistas a não trazer maiores prejuízos ao fiel cumprimento da avença, o que somente se deu por caso fortuito decorrente do falecimento do sócio administrador, demonstrando sua boa fé processual”.

Dessa forma, a sentença se mostra irretocável.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022